Tribunal: TJDFT
Processo: 0720985-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0720985-08.2022.8.07.0001 APELANTE: QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS S.A. APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Apelação Criminal, com pedido de tutela provisória recursal, interposta por Quality Aluguel de Veículos S/A contra a r. decisão (ID 36822031) que indeferiu o pedido de restituição do veículo VW/GOL, ano 2021/2022, placas REN0C64/DF, Chassi n.9BWAG45UXNT024336, apreendido conforme Ocorrência Policial no 829/2022 – 8a DP (autos principais no 0000031- 79.2022.8.07.0001). Com as razões recursais de ID 36822036, a Defesa pugna, em síntese, pela restituição do veículo apreendido, ao argumento de que o automóvel é de propriedade da Apelante, e que o veículo estava tão somente alugado para o réu Marcos Vinicius Malcher Marques. Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (ID 36833041). O parecer da d. Procuradoria de Justiça é pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 37031045). É o breve relatório. DECIDO. Nos termos dos artigos 118 a 120, do Código de Processo Penal, não é possível a restituição de bem apreendido, relacionado ao crime em apuração, enquanto ainda persistir a relevância de sua retenção para a instrução processual. Na espécie, o acusado Marcos Willian de Santana Silva foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, transportando o produto do crime dentro do veículo que estava alugado à Sra. Maria Beserra Quirino. O Juízo a quo, ao analisar o pedido, assim se manifestou: (...). In casu, com a razão o órgão ministerial quando aduz pelo indeferimento do pedido. Ainda que a empresa requerente tenha comprovado que o veículo estava em posse do autuado Marcos em razão de um contrato de aluguel, comprovando assim ser terceiro de boa-fé, fato é que a manutenção da ordem de apreensão do bem ainda se mostra necessária para a instrução probatória do feito (autos n. 0000031-79.2022.8.07.0001), em especial após o deferimento do pedido de exame papiloscópico formulado pela defesa. Portanto, ainda que alegue ser proprietária do bem, o veículo reivindicado ainda interessa ao processo, não podendo, pois, ser restituído, por força do disposto no art. 118 do Código de Processo Penal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de restituição do automóvel VW/GOL, ano 2021/2022, placas REN0C64/DF, Chassi n. 9BWAG45UXNT024336, apreendido, por não vislumbrar nos autos a possibilidade da concessão do pleito, por ora, tendo em vista que o citado bem constitui elemento de prova necessário para a garantia do desenvolvimento regular do feito. (...). Assim, como decidido pelo Juízo de primeiro grau, entendo não ser possível, no momento, a restituição do bem apreendido. Com efeito, somente após uma detida análise das provas a serem produzidas, o Juízo poderá decidir acerca da devolução ou não veículo, ou seja, o bem em questão não deve ser liberado antes do encerramento da instrução pelo possível envolvimento com o crime investigado. Aplicável ao caso o disposto no art. 118, do Código de Processo Penal, o qual prescreve que antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. A despeito da fundamentação do apelante, fato é que o veículo apreendido ainda interessa ao processo, uma vez que utilizado para a prática, em tese, do crime tipificado no artigo 33, da Lei 11. 343/06. Dessa forma, inviável o deferimento da restituição pleiteada. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado